Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737301-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: JADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS, LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Paulo Moreira Vaz contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0735333-31.2022.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Desqualifique-se o Juízo 100% Digital. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por ADER DA CRUZ FAYAD, RENATO SANTOS DE ASSIS e LUIZ FRANCISCO MORAIS DANTAS, em face de PREMIER JET LOCAÇÃO E GERENCIAMENTO NÁUTICO EIRELI – ME, PREMIER JET VENDA DE EMBARCAÇÃO COMPARTILHADA LTDA – ME e JOÃO PAULO MOREIRA VAZ, partes qualificadas. Os autores relatam que, juntamente com um terceiro (Delzio João de Oliveira Júnior), adquiriram do 1o réu, em regime de multipropriedade, a embarcação denominada Fênix, modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157, na seguinte proporção: o 1o autor (Jader) adquiriu a sua cota em 21.11.2018, pelo valor de R$ 72.500,00; o 2o autor (Renato) em 04.10.2020, pelo valor de R$ 60.000,00; o 3o autor (Luiz Francisco) em 15.10.2021, pelo valor de R$ 65.000,00; e o Sr Delzio em 10.10.2021, no valor de R$ 45.000,00. Afirmam que o 1o réu deu a embarcação em garantia de um contrato de mútuo firmado com o 3o réu e que este, em 2019, transferiu para si a lancha antes mesmo do vencimento do empréstimo firmado entre ele e aquele, configurando negócio jurídico simulado. Narram que as requeridas foram despejadas da marina onde a embarcação ficava, de modo que foi necessário retirar o bem do local. Aduzem o receio de alienação do bem pelo 3o réu. Tecem considerações de direito e formulam pedido de tutela provisória de urgência para que sejam mantidos na posse da embarcação, bem como a Marinha do Brasil obste a transferência da lancha a qualquer título, igualmente, abstendo-se os réus de alienar o bem. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). A probabilidade do direito da parte autora encontra-se evidenciada no contrato de compra e venda firmado entre as partes, envolvendo a embarcação modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157 (ids 137194453 e ss.). O risco ao resultado útil do processo, por seu turno, encontra-se no fato de que o bem foi dado em garantia em contrato de mútuo, aparentemente assinado pelo sócio da primeira requerida e o mutuário, consta a referida embarcação em garantia (id 137194484), bem como no ato de transferência do bem realizado pelo 3o requerido. Ademais, a documentação acostada aos autos aponta, em sede de cognição sumária, a prática de garantir empréstimos em contratos de mútuo, mediante o oferecimento de bens alheios. Dessa forma, preenchidos os requisitos acima, a tutela de urgência é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulada, para a manutenção dos autores na posse do bem, como também proibir a transferência da embarcação Royal Mariner 270 Cabinada, chassi no RM270-C/157 a terceiros até o julgamento da demanda. Citem-se e intimem-se os réus, pela via postal, por AR/MP ou por mandado, para contestar o pedido, sob pena de revelia. Oficie-se à Marinha do Brasil para obstar qualquer tentativa de transferência do bem Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO.” Alega o Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, pois é o proprietário da embarcação e todo e qualquer acidente pode lhe trazer consequências de natureza cível e criminal. Sustenta que litiga também com a primeira e segunda requeridas, não só para obter de volta a embarcação, mas para receber os alugueres atrasados. Afirma que alguns dos instrumentos apresentados pelos Agravados são apócrifos e outros com assinatura eletrônica sobreposta ao documento, sem que de fato o representante legal da primeira e segunda requeridas, Sr. Rogério Fayad, os tenha assinado. Também inexiste nos autos qualquer comprovante de pagamento. Registra que nunca houve intercorrências na relação jurídica entre o Agravante e a Premier Jet Locação e Gerenciamento Náutico e que o Sr. Rogério Fayad, se aproveitando do contrato de exploração comercial vendeu quotas de uma embarcação que não lhe pertencia. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que o Agravante fique na posse da embarcação até o julgamento do mérito da ação, por ser o legítimo proprietário. Pela decisão Id. 59032239, foi antecipada a tutela recursal para determinar que o Agravante seja mantido na posse da embarcação denominada Fênix, modelo Royal Mariner 270 Cabinada, chassi n° RM270-c/157. No v. Acórdão n° 1865335 (Id. 59758846) foi dado provimento ao Agravo de Instrumento par determinar que a embarcação Fênix, modelo Royal Mariner 270 Cabinada, Chassi n° RM270- c/157 permaneça na posse do Agravante, até o julgamento final da ação. Na petição Id. 60298003, os Agravados informaram que a sentença proferida em 13 de março de 2024 é anterior ao acórdão e que em razão disso deu-se a perda superveniente do interesse recursal. Pelo sistema informativo deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, de fato, em 13.4.2024, o Juiz de origem confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos negócios jurídicos envolvendo o bem descrito na inicial, firmados entre a primeira ré e o terceiro réu e reconhecer os Autores e o Sr. Delzio como proprietários do bem, salvo situação que não foi objeto de pronunciamento pelo juízo. Segundo o entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento dos EAREsp 488.188SP, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC73); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a antinomia entre elas. No caso em exame, entretanto, já ocorreu o trânsito em julgado do Acórdão n° 1865335, de modo que os efeitos da decisão proferida nestes autos deverão ser analisados no Processo 0735333-31.2022.8.07.0001. Por tais razões, indefiro, por hora, o pedido Id. 60298003. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora